Tribunal: TJMT
Processo: 1029074-10.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029074-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULA DA SILVA COSTA - CPF: 015.475.551-65 (APELANTE), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), PAULA DA SILVA COSTA - CPF: 015.475.551-65 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1029074-10.2022.8.11.0041.

1º APELANTE:
PAULA DA SILVA COSTA.

2º APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADOS:
PAULA DA SILVA COSTA E BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS DIVERGENTE DO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PLEITO DE PERÍCIA CONTABIL –– COBRANÇA DAS TARIFAS DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DE BEM – EXPRESSSAMENTE PACTUADAS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CONTRATAÇÃO DO SEGURO NO BOJO DO CONTRATO PRINCIPAL – VENDA CASADA CONFIGURADA
– 1º APELO (AUTOR) – DESPROVIDO – 2º APELO (REQUERIDO) – PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas juntadas nos autos não demonstram a ocorrência de cobrança de juros divergente do pactuado, uma vez que a parte autora traz somente um laudo produzido unilateralmente.

A tarifa de registro de contrato e avaliação do bem foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merece ser extirpada da cobrança.

Resta prejudicado o pleito de minoração dos honorários advocatícios, ante a necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1029074-10.2022.8.11.0041.

1º APELANTE:
PAULA DA SILVA COSTA.

2º APELANTE:
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADOS:
PAULA DA SILVA COSTA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
PAULA DA SILVA COSTA
e
BANCO VOTOTANTIM S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1029074-10.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução dos valores referente ao seguro prestamista e tarifa de registro de contrato, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento e juros de mora pela SELIC, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada uma das partes.

Em suas razões de Id. 25248169, a parte autora, ora 1ª apelante, sustenta que os juros aplicados são divergentes do que consta no contrato, bem como sustenta a onerosidade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

Discorre que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser na forma dobrada.

Por outro lado, a parte requerida, ora 2ª apelante, em suas razões de Id. 252428171 sustenta a legalidade da cobrança das tarifas e do seguro de proteção financeira. Sucessivamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 252428176 e Id. 252722685.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se
de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
PAULA DA SILVA COSTA
e
BANCO VOTOTANTIM S.A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1029074-10.2022.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução dos valores referente ao seguro prestamista e tarifa de registro de contrato, na forma simples, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o pagamento e juros de mora pela SELIC, desde a citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata,
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) para cada uma das partes.

Pois bem.

A parte autora, ora 1ª apelante, sustenta que a taxa de juros pactuadas é divergente do que consta no contrato, uma vez que no contrato restou consignado a taxa de 1,68% ao mês e foi cobrada a taxa de juros no valor de 2,08% ao mês.

Ocorre que para comprovar sua alegação a 1ª apelante traz um laudo produzido de forma unilateral.

Outrossim, insta consignar que a apelante instada a se manifestar quanto as provas que pretendia produzir, não solicitou qualquer perícia contábil.

Ademais, verifica-se que a 1ª apelante sustenta a
onerosidade da cobrança da tarifa de avaliação no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais).

Por outro lado, o 2º apelante sustenta a legalidade da cobrança tarifa de registro de contrato.

No que concerne às tarifas mencionadas, tal matéria foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art.1.036, § 1º, CPC/15 (
Tema 958
), tendo sido firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Confira o inteiro teor da tese firmada no REsp 1.578.553/SP (
Tema 958
):

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros,
sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ”

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

In casu
, constata-se que houve expressa pactuação da tarifa de registro de contrato (D1) no valor de R$ 659,00 (seiscentos e cinquenta e nove reais) no contrato formalizado entre as partes (ID nº 2252427689).

Lado outro, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a apenas 1,79% do valor da operação, pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

No mesmo seguimento, é referente a tarifa de avaliação de bem, haja vista que restou devidamente demonstrado no contrato a contratação da mencionada tarifa no valor de R$ 435,00 (quatrocentos e trinta e cinco reais), o que equivale a 1,18% da operação, não restando demonstrando qualquer abusividade.

Assim, a sentença deve ser reformada no ponto para declarar validade da taxa de registro de contrato.

Outrossim, no que concerne ao seguro prestamista, verifico que o seguro contratado fora feito junto com o contrato principal, havendo ausência de autonomia entre ambos, pois o consumidor realmente não teve a oportunidade de escolha quanto à corretora de seguros, uma vez que poderia escolher uma das muitas seguradoras que prestam o mesmo serviço, é claro, com diferença de valores de uma para outra.

A esse propósito, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que:
“a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que merecer ser extirpada da cobrança” (TJMT - N.U 1033360-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020).

Assim, escorreita a sentença no ponto.

Por fim, no que concerne a minoração do valor arbitrado a título de honorários, verifico que resta prejudicada sua análise, ante aos contornos deste julgado, devendo os honorários serem redistribuídos na proporção de 75% a parte autora e 25% a requerida, os quais arbitro em 12% sobre o valor da causa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao 2º apelo (banco) para reconhecer a legalidade da taxa de registro de contrato.

Por outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao 1º apelo (autora).

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais, os quais ficam na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a parte autora e 25% (vinte e cinco por cento) a requerida, os quais arbitro em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024